Tribunal: STF
Processo: Pet 14676
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por Marcelo Bahia Odebrecht, por meio do qual requer o trancamento da Ação Penal nº 0600195- 60.2022.6.07.0001, que tramita na 1ª Zona Eleitoral de Brasília/DF, referindo-se aos acórdãos proferidos na Pet nº 12.357, que reconheceram a nulidade dos atos praticados em desfavor do requerente, em procedimentos penais vinculados à chamada Operação Lava Jato, ainda que na fase pré-processual, pelo d. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    Aduz o requerente:  



    “Com fundamento nesse v. acórdão, no dia 26/11/2024, o peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT requereu, em primeiro grau de jurisdição, o trancamento da Ação Penal nº 0600195-60.2022.6.07.0001 (1ª Zona Eleitoral de Brasília/DF) em relação a si (Doc. Anexo 01 - ID 122244569), na medida em que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em 24/09/2024 está baseada integralmente em procedimentos penais vinculados à chamada Operação Lava Jato oriundos da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (Doc. Anexo 02 – ID 122230875). 



    Todavia, em decisão proferida no dia 29/04/2025, o MM. Juízo Eleitoral indeferiu o pedido de trancamento da ação penal sob o fundamento de que “as defesas de Marcelo Bahia Odebrecht, André Vital Pessoa de Melo e Djean Vasconcelos Cruz limitaram-se a requerer a extensão dos efeitos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na PET 12357 e na Reclamação 43007, sem, contudo, demonstrar de maneira concreta e específica de que forma o acervo probatório desta ação penal estaria irremediavelmente comprometido por supostas ilegalidades ocorridas no âmbito da extinta força-tarefa da Operação Lava Jato” (Doc. Anexo 03 - ID 122274315). 



    Com efeito, no dia 04/06/2025, o peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT opôs embargos de declaração, argumentando que a decisão (a) afirmou tratar-se de “supostas ilegalidades ocorridas no âmbito da extinta força-tarefa da Operação Lava Jato”, quando, na verdade (b) este col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou expressamente a “nulidade dos atos praticados em desfavor do requerente, ora agravado, em procedimentos penais vinculados à chamada Operação Lava Jato, ainda que na fase pré-processual” (Doc. Anexo 04 – ID 122282256). 



    Nada obstante isso, em decisão proferida no dia 25/07/2025, o MM. Juízo Eleitoral rejeitou os embargos de declaração sob o fundamento de que “a tese de nulidade dos atos processuais foi devidamente enfrentada, sendo certo que as eventuais máculas decorrentes de suposta parcialidade ou incompetência foram afastadas com o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral, não havendo fundamento jurídico para o trancamento da ação penal” (Doc. Anexo 05 – ID 122292487).



    Em face dessa decisão proferida pelo MM. Juízo Eleitoral, cuja ratio decidendi, por irrecusável, descumpre e afronta a autoridade das decisões desse col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -- no caso sub judice, especificamente, descumpre e afronta decisões de lavra de Vossa Excelência --, o peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT veicula o presente pedido.



    (...)



    Em síntese: (i) no que diz respeito ao peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT, a denúncia está lastreada em e-mails obtidos com a apreensão de seu computador pela FORÇATAREFA DA “LAVA JATO”, em cumprimento à ordem proferida pelo exJuiz Federal SÉRGIO MORO, da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos de Busca e Apreensão nº 5024251-72.2015.404.7000; (ii) no que diz respeito ao peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT, esse col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou nulos os atos praticados contra ele, dentre eles, os autos de Busca e Apreensão nº 5024251- 72.2015.404.7000; (iii) ipso facto, em respeito à autoridade das decisões desse col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, impõe-se o trancamento da Ação Penal nº 0600195-60.2022.6.07.0001, que tramita na 1ª Zona Eleitoral de Brasília/DF.”



    Ao final, pleiteia o seguinte:  



    “considerando que há manifesto descumprimento do acórdão proferido pela d. 2ª TURMA nos autos da PET de que se cuida (PETIÇÃO nº 12.357/DF), requer seja determinado o trancamento da Ação Penal nº 0600195- 60.2022.6.07.0001, que tramita na 1ª Zona Eleitoral de Brasília/DF, em relação ao peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, relembro que, ao apreciar o agravo regimental contra a decisão singular da minha lavra na Pet 12.357/DF, prevaleceu na Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de:



    “dar parcial provimento ao agravo regimental, reiterando a declaração de nulidade dos atos praticados em desfavor do requerente, ora agravado, em procedimentos penais vinculados à chamada Operação Lava Jato, [...] já citada na decisão agravada, deixando, porém, de determinar o imediato trancamento das persecuções penais instauradas contra ele, devendo essas análises de trancamento ser direcionadas aos respectivos juízos e instâncias competentes”. (Grifei).



    Pois bem. 



    No caso ora em exame, conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de trancamento de ação penal eleitoral, tendo como fundamento fático o alegado desrespeito ao quanto decidido na mencionada decisão. 



    No entanto, verifico que o pretendido trancamento demanda a análise de elementos fático-probatórios que instruem a denúncia, providência estranha às atribuições desta Suprema Corte e que não se coaduna com o que ficou determinado no julgamento alegadamente descumprido.



    Dessa maneira, eventual análise de contaminação de elementos de prova objeto da ação em apreço a partir do que se produziu na 13ª Vara Federal de Curitiba deve ser realizada pelo juiz natural do feito. 



    Anoto, por fim, que eventual inconformismo do requerente quanto à resolução de casos concretos - a partir do quanto decidido por esta Suprema Corte na Pet nº 12.357/DF - deve ser extravasado pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da presente sede processual como sucedâneo de recurso, não havendo, pelas razões expostas, a aderência necessária ao deferimento do pedido.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente